Tribunal: STF
Processo: RE 1308392
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Formularam pedido de ingresso como amicus curiae as seguintes entidades:



     - Sindicato dos Mediadores e Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais do Estado de São Paulo (SIMEC-SP)';



     - Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB)''; e



     - Estado de Minas Gerais.



      Os requerentes alegam possuir experiência e conhecimento que lhes tornam aptos a contribuírem para a elucidação da questão constitucional referente à possibilidade de concessão de direitos trabalhistas previstos nos incisos VIII e XVII do art. 7º da Constituição Federal, especificamente décimo-terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, aos conciliadores e juízes leigos que atuam como auxiliares da Justiça nos juizados especiais.



      Esse o breve relatório após o qual decido.



      Dada a relevância da matéria e por entender demonstrada a representatividade dos postulantes, defiro os pedidos acima referidos.



      À Secretaria Processante para as devidas anotações.



      Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República; e, após, retornem-me conclusos.



    Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente